Tribunal: TJES
Processo: 5022190-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022190-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAXWEL TEIXEIRA PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022190-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: MAXWEL TEIXEIRA PINTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIROS. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR REDUZIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, na qual o autor alega ter sido cobrado e protestado por dívida de energia elétrica referente a um imóvel com o qual não possui qualquer vínculo, em cidade onde nunca residiu.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito, condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor e ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia, sustentando a legitimidade do débito e do protesto e impugnando as condenações impostas.

4. O recurso merece parcial provimento. A ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida com o autor (art. 373, II, CPC), não apresentando contrato ou qualquer outro documento que justificasse a cobrança e o protesto. A fraude perpetrada por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da fornecedora (Súmula 479/STJ, por analogia). O protesto indevido do nome do consumidor configura dano moral presumido (
in re ipsa
) e a cobrança de dívida inexistente, que levou o consumidor a efetuar pagamentos para evitar maiores prejuízos, enseja a restituição em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 42, p. único, CDC).

5. Contudo, no que tange ao valor da indenização por danos morais, assiste parcial razão à recorrente. Embora o protesto indevido seja conduta grave, o valor de R$7.000,00 se mostra um pouco elevado em comparação aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Desta forma, a redução do
quantum
para R$4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)